Tribunal: TJMT
Processo: 1037148-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037148-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO), VALDECIR CALCA - CPF: 527.552.078-68 (AGRAVANTE), CELMA LAURINDA FREITAS COSTA - CPF: 475.989.721-68 (AGRAVADO), LAZARO ANTONIO DA COSTA - CPF: 099.061.931-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LAZARO ANTONIO DA COSTA - CPF: 099.061.931-15 (AGRAVADO), BEATRIZ DE FREITAS COSTA AMADIO - CPF: 652.109.641-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONTRATO VERBAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por advogado contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reserva de honorários contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível a reserva de honorários advocatícios contratuais nos próprios autos do cumprimento de sentença; e (ii) analisar a titularidade dos honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reserva de honorários contratuais nos próprios autos do processo, conforme o art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94, condiciona-se à juntada do respectivo contrato escrito antes da expedição do mandado de levantamento.

Na ausência de contrato escrito, a cobrança dos honorários advocatícios deve ser pleiteada em ação autônoma de arbitramento, nos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia, a fim de evitar tumulto processual na fase de cumprimento de sentença.

O agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, devolvendo ao Tribunal apenas o exame do acerto ou desacerto da decisão recorrida. Questões não analisadas pelo juízo de origem não podem ser apreciadas em sede recursal, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VALDECIR CALCA contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0019820-79.2012.8.11.0041, indeferiu o pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais e de sucumbência.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, sua legitimidade para defender o direito autônomo aos honorários.

Assevera que atuou na causa desde o seu ajuizamento até o início da fase de cumprimento de sentença, sendo substituído pelos herdeiros do autor falecido apenas nesta etapa.

Afirma que os honorários de sucumbência lhe pertencem com exclusividade, por ter patrocinado toda a fase de conhecimento, e que a destinação da verba a outra profissional configuraria enriquecimento ilícito.

Quanto aos honorários contratuais, argumenta que, mesmo diante de um pacto verbal, a reserva é devida, devendo o percentual ser fixado com base na tabela da OAB, sugerindo o patamar de 20% sobre o proveito econômico.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, a fim de determinar que os honorários sucumbenciais sejam destinados integralmente ao agravante e que os honorários contratuais sejam reservados e destacados no percentual de 20%, garantindo-se o seu pagamento.

Antecipação da tutela recursal parcialmente deferida para vedar o levantamento dos valores correspondentes aos honorários sucumbenciais, que deverão permanecer depositados em conta judicial até o julgamento de mérito deste recurso (ID 329598863).

Sem contrarrazões (ID 337361396).

Em breve relato, era o que merecia apreço.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão que indeferiu o pedido de reserva de honorários contratuais formulado pelo agravante que alega ser antigo patrono da causa, com base em ajuste verbal, e, reflexamente, analisar a questão dos honorários sucumbenciais no contexto do presente recurso.

O Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei no 8.906/94), ao tratar do direito do advogado de ter seus honorários contratuais pagos diretamente nos autos, estabelece o seguinte:

“
Art. 22
.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1o O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB
.

§ 3o Salvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final.

§ 4o

Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.
(
...)”

Por conseguinte, a reserva de valores nos próprios autos do processo principal está condicionada à apresentação do respectivo contrato de honorários. A norma visa conferir segurança jurídica tanto ao profissional quanto ao cliente, permitindo que o juízo, de plano, verifique os termos do acordo e determine o pagamento direto, sem a necessidade de instauração de um novo litígio.

Conforme admitido pelo próprio agravante, o ajuste com o autor/
de cujus
foi meramente verbal. A ausência do instrumento contratual escrito obsta, por si só, o acolhimento do pedido de destaque da verba nos autos do cumprimento de sentença.

Dessa forma, cabe ao agravante, ajuizar ação autônoma de arbitramento de honorários em face do espólio.

No mesmo sentido é entendimento sedimentado do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESERVA. POSSIBILIDADE. 1 . Não há negativa de prestação jurisdicional apenas pelo fato de o julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2.
A reserva dos honorários contratuais a favor dos patronos é permitida mediante a juntada do contrato de prestação de serviços profissionais, antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório, desde que não haja litígio entre o outorgante e o advogado.
Precedentes . 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2258694 RS 2022/0373500-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2023)

Portanto, a decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido de reserva de honorários contratuais está em perfeita consonância com a lei e a jurisprudência, não merecendo qualquer reparo neste ponto.

Quanto ao pleito de reserva dos honorários de sucumbência, destaca-se que na decisão agravada revela que o juízo
a quo
limitou-se a: (i) intimar o perito judicial para a elaboração de novos cálculos, a fim de apurar o
quantum debeatur
; e (ii) indeferir o pedido de reserva de honorários contratuais. Em nenhum momento a decisão se manifestou sobre a titularidade ou o destino da verba sucumbencial.

O agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, o que significa que seu escopo de cognição é limitado ao acerto ou desacerto da decisão impugnada. Ao Tribunal é vedado analisar questões que não foram objeto de deliberação pelo juízo de origem, sob pena de configurar indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Com efeito, a própria apuração do valor devido a título de sucumbência depende da homologação dos cálculos do crédito principal, o que ainda não ocorreu.

Dessa forma, qualquer manifestação deste Tribunal sobre a titularidade dos honorários de sucumbência, neste momento processual, configuraria indevida supressão de instância. A matéria deverá ser, primeiramente, suscitada e decidida no juízo de origem e, somente após, se houver inconformismo, poderá ser devolvida a esta instância revisora por meio do recurso cabível.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026